Tribunal: TJES
Processo: 5007685-63.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007685-63.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIOLA VIEIRA CORREA
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007685-63.2023.8.08.0035

RECORRENTE: FABIOLA VIEIRA CORREA

RECORRIDOS (AS): GOL LINHAS AÉREAS S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO
DOMÉSTICO
. ATRASO DE VOO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL.
AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RESSARCIMENTO DO VALOR DOS BILHETES ADQUIRIDOS EM OUTRA COMPANHIA AÉREA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por FABÍOLA VIEIRA CORRÊA, ora Recorrente em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A, ora Recorrido.

Relata o Recorrente em síntese que adquiriu passagens aéreas da Recorrida no valor de R$ 1.324,07 (mil trezentos e vinte e quatro reais e sete centavos), para viagem no dia 17 de fevereiro de 2023, partindo do aeroporto de Confins (CNF), às 18:00 horas, com escala no aeroporto de Guarulhos (GRU) e chegada à cidade de Vitória/ES, às 23:00 horas daquele mesmo dia.

Afirma que no dia da viagem, por volta das 20:00 horas, os telões do aeroporto passaram a informar que o voo encontrava-se atrasado, indicando que a previsão para partida seria somente às 00:35 horas, já na data do dia 18 de fevereiro. Informa ainda que diante da nova previsão, não conseguiria chegar ao aeroporto de Guarulhos (GRU), a tempo de pegar o seu voo com destino à cidade de Vitória/ES.

Aduz que procurou os funcionários da Recorrida para ter orientações e informações sobre o atraso do seu voo, sendo orientada a efetuar o desembarque e se dirigir até o guichê de atendimento da GOL, no saguão do aeroporto de Confins (CNF), a qual foi atendida após horas de espera, tendo naquela ocasião informado aos funcionários da Recorrida, que possuía um compromisso inadiável na cidade de Vitória/ES, na data do dia 18 de fevereiro, às 08:00 horas, qual seja, o regresso às suas atividades laborais e em razão disso, não poderia ficar a mercê da disponibilidade de voo por parte da Ré.

Informa que não lhe foi prestado qualquer tipo de justificativa para o atraso do voo, além disso, a companhia aérea se recusou a acomodar em outro voo naquele mesmo dia, informando que deveria embarcar no voo com destino para São Paulo/SP às 00:35h e somente de lá seria acomodada em outro voo, tendo sido obrigada a adquirir novas passagens aéreas para retornar a Vitória-ES.

Por tais motivos, ajuizou a presente demanda requerendo a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais na quantia de R$ 4.082,98 (quatro mil e oitenta e dois reais e noventa e oito centavos) e a indenização por danos morais.

A Requerida apresentou contestação (Id. 8170399) alegando no mérito que o cancelamento do voo decorreu em virtude de más condições climáticas para decolagem e pouso, motivo pelo qual pugna pela improcedência dos pedidos autorais em razão da excludente de responsabilidade.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 8170410), a qual transcrevo nos seguintes termos:

(...).

Dito isso, embora seja inegável a situação de desconforto vivenciada pela autora, não lhe cabe reparação de danos morais, pois tal situação estressante não pode ser imputada à falha no serviço prestado pela ré.

Contudo, diante da narrativa e provas juntadas, sem mais delongas, a improcedência é medida de rigor.

Diante dessas considerações, passo ao dispositivo.

Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação. Por consequência resolvo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, declarando extinto o processo.

(...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 8170412). Em suas razões, pretende a reforma da r. sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos Autorais.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 8170421) em que pugna pela manutenção da r. sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Quanto às razões recursais,
entendo que o mérito do recurso interposto merece prosperar.

De início, a relação de direito material vinculadora das partes, no caso em exame, é de típica relação de consumo, sendo devida a aplicação das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor. Assim, a hipossuficiência presumida do consumidor e o domínio da técnica por parte do fornecedor, impõem, ainda, a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6º, inc. VIII, do referido diploma.

No mérito, observo que houve falha na prestação do serviço, não comprovando a Ré, ora Recorrida que, de fato, prestou o serviço de forma adequada aos seus clientes e tampouco comprovou que o cancelamento do voo deu-se por ocasião de caso fortuito ou força maior.

É incontroverso que a Recorrente teve o seu voo original cancelado (Confins (CNF) - 18h), sendo o novo voo programado pela companhia aérea às 00:35h. Dito isto, o atraso de voo programado, por tempo superior a quase 06 (seis) horas em relação ao horário originalmente contratado,
aliado à falta de informação e suporte material adequados, que deveriam ser prestados aos passageiros, legitima a imposição da reparação por danos materiais e morais.

Em que pese as alegações da ré, no sentido de que não cometeu qualquer ato ilícito, tendo o voo atrasado em razão de condições climáticas, sequer juntou aos autos qualquer documento que comprovasse suas alegações ou que tenha prestado as informações e assistência necessárias ao consumidor, limitando-se apenas a alegar sua existência, acostando planilhas de seus sistemas internos, sem contudo, anexar a documentação pertinente, se desincumbindo do ônus que lhe pertence, na forma do art. 373, II, do CPC.

Por tais circunstâncias, indubitável a ocorrência de defeito na prestação do serviço, o que atrai a incidência da regra da responsabilidade objetiva prevista no artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor e, assim, impõe o dever de indenizar da parte Recorrida por eventuais danos causados a Autora, ora Recorrente.

A Resolução nº 400/2016, da Agencia Nacional de Aviação Civil ( Anac), estabelece:

"Art. 20. O transportador
deverá informar imediatamente ao passageiro
pelos meios de comunicação disponíveis:

I - que o voo irá atrasar em relação ao horário originalmente contratado, indicando a nova previsão do horário de partida; e

II - sobre o cancelamento do voo ou interrupção do serviço.

§ 1º
O transportador deverá manter o passageiro informado, no máximo, a cada 30 (trinta) minutos quanto à previsão do novo horário de partida do voo nos casos de atraso.

§ 2º
A informação sobre o motivo do atraso, do cancelamento, da interrupção do serviço e da preterição deverá ser prestada por escrito pelo transportador, sempre que solicitada pelo passageiro
.".

Ressalto que, além da falha na prestação da informação adequada a consumidora
, a Recorrida não ofereceu suporte material
, o que demonstra a omissão da companhia aérea na condução da situação, em manifesta desobediência ao princípio da boa-fé que norteia as relações contratuais e aos deveres de assistência adequada aos passageiros.

Esses deveres do transportador estão previstos, expressamente, no art. 741, do Código Civil:

"Art. 741.
Interrompendo-se a viagem por qualquer motivo alheio à vontade do transportador,
ainda que em consequência de evento imprevisível
, fica ele
obrigado a concluir o transporte contratado em outro veículo da mesma categoria, ou, com a anuência do passageiro, por modalidade diferente, à sua custa, correndo também por sua conta as despesas de estada e alimentação do usuário, durante a espera de novo transporte.
".

Ainda sobre a questão, a Resolução nº 400/2016, da Anac, prevê:

"Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I - atraso do voo;

II - cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV - preterição de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser
oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera
, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

§ 1º O transportador poderá deixar de oferecer serviço de hospedagem para o passageiro que residir na localidade do aeroporto de origem, garantido o traslado de ida e volta."(Destacamos).

Feitas essas considerações, restou configurado, portanto, o ato ilícito apontado pela parte autora, na forma dos arts. 186 c/c 927 do Código Civil, devendo a indenização ser medida pela extensão do dano, nos termos do art. 944 do mencionado diploma legal.

Em decorrência da falha na prestação de serviços, a Autora desembolsou o valor de R$ 3.990,00 (três mil, novecentos e noventa reais) para compra de novas passagens (Id. 8170391) e R$ 22,98 (vinte e dois reais e noventa e oito centavos) para alimentação (Id. 8170392).

Todavia, não procede a devolução integral do dano material de R$ 70,00 (setenta reais) alegado pela Recorrente – visto tratar-se de valor referente a estacionamento de veículo no aeroporto de Vitória dos dias 16 a 18 de fevereiro de 2023 – Id. 8170393. Em razão disso, entendo que a Recorrida deve restituir à Recorrente somente o valor referente a uma diária, no importe de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), referente a diária do dia 17 ao dia 18 de fevereiro de 2023, visto que o voo original contratado tinha por chegada o dia 17 de fevereiro de 2023.

Logo, evidenciado e comprovado o dano material (R$ 3.990,00 + R$ 22,98 + R$ 35,00), de rigor a restituição do valor de R$ 4.047,98 (quatro mil, quarenta e sete reais e noventa e oito centavos) custeados pela Autora

Nesse sentido, segue jurisprudência sobre o tema, no sentido de que é devido o dever de indenizar:

RESPONSABILIDADE CIVIL - TRANSPORTE AÉREO -
ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. 1. O ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO, FRUSTRANDO O HORÁRIO DE PARTIDA/CHEGADA DO PASSAGEIRO, CARACTERIZA A FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS E MORAIS RESULTANTES DO EVENTO.
2. Mantém-se o quantum indenizatório se baseado nas condições econômicas e sociais das partes, na intensidade do dano e nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Cumpre à ré restituir as verbas comprovadamente despendidas pelos consumidores, em função da necessidade de compra de novas passagens. 4. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação. Preliminares repelidas. Ação parcialmente procedente. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10032897720208260565 SP 1003289-77.2020.8.26.0565, Relator: Itamar Gaino, Data de Julgamento: 16/03/2021, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS SEM AVISO PRÉVIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RESSARCIMENTO DO VALOR DOS BILHETES ADQUIRIDOS EM OUTRA COMPANHIA AÉREA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESPROVIMENTO
. I - E consumerista a relação entre a companhia aérea e o passageiro, de modo que imperativa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, as regras inerentes à responsabilidade civil objetiva da empresa. II - O cancelamento unilateral da passagem aérea por parte da empresa apelante, sem prévia notificação do passageiro, configura falha na prestação do serviço a ultrapassar a seara do mero dissabor, de modo que representa dano moral indenizável. III - Razoável a compensação moral fixada para cada consumidor lesado, a teor da Súmula nº 32, TJGO. IV - Devido o ressarcimento dos danos materiais, já que os apelados despenderam valor superior ao inicialmente contratado para adquirir novas passagens aéreas em outra companhia. V - Mantida a sucumbência fixada no primeiro grau, forçosa a majoração dos honorários devidos aos patronos da parte apelada, nos termos do art. 85, § 11, CPC. VI - Recurso conhecido e desprovido. (TJ-GO - (CPC): 01033099620168090051, Relator: BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, Data de Julgamento: 03/05/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/05/2019).

Atinente aos danos morais, entendo que configurada está, portanto, a má prestação de serviço por parte da empresa ré, uma vez que evidente a falha na prestação do serviço, não podendo se aceitar a alegação de que os infortúnios que atingiram a Recorrente são meros aborrecimentos do cotidiano.

No que tange ao "quantum" indenizatório, tem-se que a indenização arbitrada em ação de reparação de danos morais deve ser fixada em valor suficiente a reconstrução do constrangimento suportado pela vítima e capaz de impedir que o ofensor se perpetue à prática de atos ilícitos.

Assim, no caso concreto, sopesadas as circunstâncias em que ocorreu o dano experimentado pela parte autora, a aplicação da teoria do desestímulo (inibir a reincidência) e a capacidade econômica das partes, fixo a indenização no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual entendo ser razoável e proporcional para o caso em tela.

Posto isto, com a devida vênia ao entendimento expendido pelo Juiz
a quo
, ouso divergir quanto ao mérito da r. sentença e voto no sentido de CONHECER E PROVER O RECURSO,
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos Autorais.

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r.sentença a fim de
condenar a
GOL LINHAS AÉREAS S.A
a:
restituir a quantia paga pela Recorrente no valor de
R$ 4.047,98
(quatro mil, quarenta e sete reais e noventa e oito centavos), que deverá ser corrigido pela taxa SELIC a partir da data de cada desembolso
e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais
acrescidos de juros de mora de 1%, contados a partir da citação e correção monetária pela taxa SELIC a partir do arbitramento (data do julgamento deste recurso).

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)